Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-84.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000409-84.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), SIMOES SANTOS E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.392.211/0001-36 (EMBARGANTE), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), JACKSON WAKZEMY RIKBAKTA - CPF: 057.122.431-80 (ADVOGADO), ANGELA THAINARA DE JESUS LOPES - CPF: 046.998.921-16 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA PARA VIDEOCONFERÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Sociedade de Advocacia, contra acórdão que, ao prover apelação do Município de Cuiabá, reformou sentença concessiva de segurança, sem análise de petição que requeria sustentação oral em sessão por videoconferência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a ausência de apreciação do requerimento tempestivo de retirada do julgamento virtual para sessão por videoconferência, com intuito de sustentação oral, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não evidenciam omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Contudo, restou comprovado que a parte embargante apresentou, tempestivamente, pedido de retirada do julgamento virtual para possibilitar sustentação oral, o qual não foi analisado.

5. A inobservância desse requerimento configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido em sessão virtual.

6. A forma de nomeação do pedido ("destaque" ou não) não prejudica o direito à sustentação oral, cuja violação compromete a validade do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade do julgamento realizado em 09/09/2025, determinando-se a realização de nova sessão com possibilidade de sustentação oral.

Tese de julgamento
:
“1. É nulo o julgamento realizado em plenário virtual quando, antes da data designada, é protocolado pedido tempestivo de retirada para sessão por videoconferência, com a finalidade de sustentação oral, sem que haja sua apreciação pelo colegiado.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5o, incs. LIV e LV; CPC, arts. 1.022, 494.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, EDcl-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câm. Cível, j. 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Simões Santos e Nascimento Sociedade de Advocacia, contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Apelo, interposto pelo ora Embargante, a fim de reformar a sentença recorrida e, consequentemente, denegar a ordem postulada na ação mandamental por ela impetrada (id. 314174527, págs. 01/16).

A Embargante defende a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciado o requerimento tempestivo de realização de sustentação oral, conforme disposto no art. 11, inciso II, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025, violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Afirma que, embora o pedido tenha sido corretamente protocolado, foi desconsiderado sob o fundamento de que não teria sido nomeado como “Pedido de Destaque”, o que caracteriza excesso de formalismo incompatível com as garantias constitucionais do processo.

Aduz que a decisão embargada também se mostrou omissa ao deixar de enfrentar ponto essencial à controvérsia, consistente na possibilidade de recolhimento do ISSQN por alíquota fixa, nos moldes do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968.

Sustenta que tal norma, por ter natureza de lei complementar, não foi revogada pela Lei Complementar n. 123/2006, que instituiu o regime do Simples Nacional.

Alega que o acórdão limitou-se a afirmar a incompatibilidade entre o regime simplificado e a forma fixa de recolhimento do tributo, sem analisar a natureza jurídica da previsão constante no Decreto-Lei, que não institui regime tributário autônomo, mas apenas modalidade de apuração da base de cálculo do ISS para sociedades uniprofissionais.

Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de aplicação da alíquota fixa prevista no Decreto-Lei n. 406/1968 às sociedades de advogados, ainda que optantes pelo Simples Nacional, quando respeitadas as exigências legais para tanto, o que demandaria análise específica no caso concreto. Assim, ao deixar de considerar tais elementos, o acórdão incorreu em omissão que compromete a completude da prestação jurisdicional.

A Embargante também aponta contradição interna no acórdão embargado, ao afirmar, de um lado, que a adesão ao Simples Nacional afasta o recolhimento fixo do ISS, mas, de outro, reconhecer que a forma de recolhimento prevista no Decreto-Lei n. 406/1968 constitui norma de natureza complementar, sem declarar, de modo explícito, sua revogação.

Reforça que tal contradição compromete a coerência interna da decisão e impede a adequada compreensão de sua fundamentação, o que enseja o saneamento da irregularidade.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos modificativos, a fim de anular o julgamento realizado em ambiente virtual, diante do cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, que sejam supridas as omissões e contradições apontadas, com a apreciação expressa dos dispositivos legais e constitucionais suscitados na apelação, especialmente o art. 9o do Decreto-Lei n. 406/1968, mantendo a sentença de Primeiro Grau.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões aos Declaratórios, pugnando por sua rejeição (id. 317730856, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica Simões Santos e Nascimento Sociedade de Advocacia insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Apelo, interposto pelo ora Embargante, a fim de reformar a sentença recorrida e, consequentemente, denegar a ordem postulada na ação mandamental, por ela impetrada.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, a Embargante afirma que o acórdão foi omisso, porque não apreciou a petição em que solicitou a retirada do Recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência.

Em que pese à alegação do Embargante, denota-se do acórdão recorrido que inexiste quaisquer dos vícios, esposados no artigo 1.022, do CPC.

Entrementes, verifico que, de fato, a Embargante protocolou, no dia 05/09/2025, portanto, antes do dia designado para o julgamento do RAC, manejado pelo Embargado, uma petição, pugnando pela retirada do Recurso do Plenário Virtual para o julgamento por videoconferência, já que pretendia fazer sustentação oral (id. 312551393, pág. 01).

Nessa quadra, em vista de tal requerimento não ter sido analisado e ser inquestionável o direito de o patrono da Recorrida, ora Embargante, ser ouvido em plenário, tem-se que o julgamento ocorrido no dia 09/09/2025 deve ser declarado nulo, ainda que não exista no acórdão embargado nenhum dos vícios do artigo 1.022, do CPC.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE - PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Dispõe O artigo 278 do Código de Processo dever ser suscitada a nulidade na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos, sendo cabível por isso a oposição dos embargos de declaração.
II - Se a parte exerceu, na forma regimental, prerrogativa de oposição ao julgamento virtual, a fim de valer-se de seu direito de presenciar o julgamento por videoconferência, deve ser desconstituído o acórdão a fim de que possa ser designada nova sessão de julgamento.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câmara Cível, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024).” (Negritei).

Registro que o fato de a Embargante não ter nomeado o seu pedido como
“Pedido de Destaque” não afasta a nulidade do acórdão embargado.

Forte nessas razões,

ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Simões Santos e Nascimento Sociedade de Advocacia, ainda que por outro fundamento, para declarar a nulidade do julgamento ocorrido no dia 09/09/2025, por meio do Plenário Virtual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025